Tribunal: TJSP
Processo: 2217625-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Telefonia. Tutela cautelar antecedente requerida pela autora para fins de "suspensão dos efeitos" de inscrições indevidas em cadastro restritivo de proteção ao crédito. Ingresso em juízo entretanto quase três anos após a primeira inserção. Ausência de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela provisória, inaudita altera parte, que dessa

Ementa:
Processual. Prestação de serviços. Telefonia. Tutela cautelar antecedente requerida pela autora para fins de "suspensão dos efeitos" de inscrições indevidas em cadastro restritivo de proteção ao crédito. Ingresso em juízo entretanto quase três anos após a primeira inserção. Ausência de urgência. Requisitos do art. 300 do CPC não preenchidos. Tutela provisória, inaudita altera parte, que dessa forma não se justifica. Decisão agravada, denegatória da medida, confirmada. Agravo de instrumento da autora desprovido.